Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (LEI 10.931/04, ART. 30). AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS (CPC, ART. 784, III). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (CPC, ARTS 786 E 803, I).
1. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo (CPC, art. 786).
2. O contrato de financiamento somente pode ser caracterizado como Cédula de Crédito Bancário - espécie de título executivo - quando preenchidos os requisitos do art. 30 da Lei 10.931/04.
3. O art. 784, III, do CPC define como título executivo extrajudicial, "o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas", razão pela qual a ausência dessas assinaturas desqualifica o contrato particular como título executivo.
4. A ausência de título executivo apto a aparelhar a execução ocasiona a sua extinção.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.